Tribunal: TJBA
Processo: 8000143-80.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000143-80.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: VALMIRA PEREIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida nos autos da ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e restituição de valores, ajuizada por consumidora que alegou desconhecer contratação de empréstimo consignado. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato, determinar a suspensão das cobranças, condenar à restituição dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento das custas e honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) analisar se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento;

(ii) apurar a validade do contrato impugnado e a adequação da restituição de valores indevidamente descontados;

(iii) examinar a legalidade e proporcionalidade da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes nos autos são suficientes para o julgamento do mérito, podendo o juiz dispensar a produção de provas consideradas irrelevantes, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

4. A impugnação da assinatura pela parte autora transfere à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade do contrato, o que não foi observado, conforme entendimento do STJ no Tema 1061.

5. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, sendo irrelevante a demonstração de dolo ou culpa, conforme Súmula 297 do STJ e artigos 2º, 3º e 14 do CDC.

6. A inexistência de contratação válida e os descontos indevidos autorizam a restituição dos valores, com observância da regra do art. 42, parágrafo único, do CDC,
observado o regime de restituição simples ou em dobro conforme a data dos descontos, nos termos do julgamento do EAREsp 676.608/RS
.
A compensação dos valores eventualmente creditados na conta da autora deve ser feita com os valores descontados.

7. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário caracteriza-se como in re ipsa, sendo devida a indenização ante a violação à dignidade da pessoa humana e à boa-fé objetiva.

8. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso, em consonância com precedentes jurisprudenciais.

9.
Os valores a serem restituídos devem ser atualizados pelo IPCA/IBGE e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o prejuízo, conforme a Súmula 43/STJ. A partir da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se juros pela taxa SELIC, já incluída a correção monetária (art. 406, § 1º, do CC).
Para os danos morais, a correção monetária incide pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), sendo substituídos pela SELIC a partir da vigência da referida lei.

IV. DISPOSITIVO

10. Negado provimento ao Apelo.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n
º

8000143-80.2020.8.05.0018
, em que figuram como
apelante

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e
ITAU UNIBANCO S.A.
e como
apelad
a

VALMIRA PEREIRA DE CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente